Tribunal: TJMT
Processo: 1003151-36.2022.8.11.0023
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003151-36.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELAN DIEGO DA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 038.453.211-05 (APELANTE), FLADSON CHIQUITIN - CPF: 746.627.242-87 (ADVOGADO), JEFFERSON MOREIRA RODRIGUES - CPF: 054.930.971-33 (ASSISTENTE), LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 011.172.511-95 (ASSISTENTE), RONALDO DA CONCEICAO RIBEIRO - CPF: 015.781.771-70 (ASSISTENTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante e corrupção ativa. Prova testemunhal e termo de constatação. Recusa ao teste do etilômetro. Suficiência probatória. Crime formal. Oferta de vantagem indevida a policiais. Consumação independente de aceitação. Embriaguez voluntária. Irrelevância para exclusão do dolo. Regime prisional. Pena inferior a quatro anos. Réu reincidente. Aplicação da súmula 269/stj. Regime semiaberto. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e corrupção ativa (art. 333 do CP), fixando a pena total em 02 anos e 04 meses de reclusão, além de detenção e multa, em regime inicial fechado.

II.
Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de teste de alcoolemia impede a comprovação do crime de embriaguez ao volante; (ii) saber se a oferta de vantagem indevida a policiais, não aceita pelos agentes públicos, caracteriza o crime consumado de corrupção ativa; e (iii) verificar a adequação do regime inicial fechado diante do quantum da pena e da reincidência do réu.

III.
Razões de decidir

3.
A materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência, termo de constatação de embriaguez e depoimentos harmônicos dos policiais militares, elementos aptos a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, nos termos do art. 306, § 2o, do CTB.

4.
A recusa do acusado em se submeter ao teste do etilômetro não impede a comprovação da embriaguez por outros meios de prova em direito admitidos, notadamente prova testemunhal e constatação por agentes públicos.

5.
Os depoimentos policiais, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para embasar a condenação criminal.

6.
O crime de corrupção ativa (art. 333 do CP) possui natureza formal e consuma-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, sendo irrelevante a aceitação da proposta ou a efetiva prática do ato pretendido.

7.
A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem justifica a incidência de atenuante inominada, em razão da teoria da actio libera in causa, prevista no art. 28, II, do CP.

8. A fixação do regime inicial fechado, fundada exclusivamente na reincidência, mostra-se desproporcional diante da pena inferior a quatro anos e da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo cabível a aplicação da Súmula 269 do STJ para adoção do regime semiaberto.

IV.
Dispositivo e tese

8. 7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“
1. A comprovação da embriaguez ao volante prescinde de teste de alcoolemia quando demonstrada por outros meios de prova idôneos, como termo de constatação e depoimentos testemunhais.

2. O crime de corrupção ativa consuma-se com a simples oferta de vantagem indevida a funcionário público, sendo irrelevante a aceitação da proposta.

3. É admissível a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos quando favoráveis as circunstâncias judiciais
.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CTB, art. 306, §§ 1o e 2o; CP, arts. 28, II, 33, § 2o, e 333; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 269; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 (Enunciado no 8); TJMT, Apelação Criminal no 1007247-37.2022.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Helan Diego da Conceição Barbosa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação Penal n.

1003151-36.2022.8.11.0023
, condenando-o à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 22 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 333 do Código Penal.

O apelante, nas razões que estão no ID 305144903, pugna, em síntese, pela absolvição do apelante quanto ao delito de embriaguez ao volante, alegando insuficiência probatória ante a ausência de prova técnica. No tocante ao crime de corrupção ativa, sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico ou, subsidiariamente, o reconhecimento da modalidade tentada, argumentando que a oferta não foi aceita pelos agentes públicos.

Requer, ainda, a aplicação da atenuante inominada referente à embriaguez, alegando que esta comprometeu a capacidade de discernimento do réu. Por fim, pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID 305144909, pugna pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 317105888, opina pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja alterado o regime prisional para o semiaberto, mantendo-se a condenação nos demais termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto,
conheço
do recurso interposto.

A denúncia, constante no ID
305143448
, narra os fatos desta forma:

[...] Consta nos autos que, no dia 30 de outubro de 2022, por volta das 19h45min, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
HELAN DIEGO DA CONCEIÇÃO BARBOSA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor, com a capacidade psicomotora reduzida em razão da influência de álcool, bem como ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício.

Conforme restou apurado, na data e horário acima mencionados, o denunciado, na direção do veículo de marca/modelo Ford/Ranger, desobedeceu ao bloqueio montado pela polícia militar e, posteriormente, empreendeu fuga pela Avenida Brasil.

De imediato, a guarnição realizou o acompanhamento do veículo, logrando êxito em abordá-lo na Rua da Saúde. Durante os procedimentos de praxe, constatou-se que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como: olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor etílico (termo de constatação de embriaguez – Num. 105017266).

Por fim, após ser detido, o denunciado ofereceu a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à guarnição para que fosse liberado.
[...]

A defesa sustenta a absolvição do apelante sob a alegação de fragilidade probatória, notadamente pela ausência de teste de alcoolemia. Contudo, tal tese não merece prosperar.

A materialidade e autoria do crime encontram-se robustamente demonstradas nos autos por meio do boletim de ocorrência (ID
305143423), termo de constatação de embriaguez (ID 305143441), bem como prova oral produzida em sede policial e judicial.

Em que pese o denunciado tenha se negado a realizar o teste etílico (ID
305143441)
, o artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, a alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por diversos meios de prova, não se limitando ao teste do etilômetro ou exame de sangue.

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

§ 1
o
As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
;

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2
o
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
.

§ 3
o
O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

§ 4o Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no caput.
Destacamos

Diante dessa alteração legislativa, foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor, como sói ser na espécie.

No caso em apreço, os policiais que atenderam a ocorrência emitiram termo de constatação de embriaguez, no qual constava que o condutor do veículo se encontrava sob influência de substância psicoativa.

Corroborando a prova documental, tem-se os depoimentos dos policiais militares Jefferson Moreira Rodrigues e Leandro dos Santos Rodrigues, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os agentes públicos foram uníssonos e harmônicos ao relatar que o apelante furou um bloqueio policial, dirigiu de forma perigosa e, ao ser abordado, apresentava visíveis sinais de embriaguez.

A testemunha
Leandro dos Santos Rodrigues
, policial militar, relatou que, na data dos fatos, havia sido instalado um bloqueio viário na Avenida Brasil, no município de Peixoto de Azevedo, em razão de festividades ocorridas no local. Informou que o acusado, ao conduzir um veículo automotor, desrespeitou a sinalização existente e acabou por atropelar os cones utilizados para o isolamento da via. Acrescentou que, após a abordagem realizada pela guarnição, foram constatados sinais visíveis de embriaguez no acusado. Declarou, ainda, que, durante o procedimento policial, o réu teria oferecido dinheiro ao comandante da guarnição com o intuito de evitar sua prisão e obter liberação, embora não tenha sabido precisar o valor oferecido. Por fim, mencionou que o acusado apresentou resistência inicial quando da realização da busca pessoal.

Por sua vez, a testemunha
Jeferson Moreira Rodrigues
, também policial militar, confirmou que a via se encontrava devidamente isolada mediante a utilização de cones e fita zebrada, em virtude de comemorações eleitorais que ocorriam no local. Segundo relatou, o acusado desrespeitou o bloqueio, passando por cima da sinalização e conduzindo o veículo entre as pessoas que ocupavam a via pública. Narrou que, após a abordagem e o desembarque do veículo, a equipe policial percebeu sinais evidentes de embriaguez. Acrescentou que o acusado teria oferecido à guarnição a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que fosse liberado, proposta que, conforme afirmou, foi proferida já no interior da viatura policial. Ressaltou, por fim, que o acusado seria conhecido no meio policial pela reiterada prática de condução de veículo sob efeito de álcool.

Ressalta-se que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência do policial militar em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Logo, é necessário concluir que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, eis que não apresentou nenhum elemento de convicção capaz de desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da marcha deste processo, a qual revela, sem sombras de dúvida, que ele foi flagrado conduzindo veículo automotor alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação para a modalidade tentada do crime de corrupção ativa, melhor sorte não assiste à defesa.

O crime previsto no artigo 333 do Código Penal consiste em "oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício". Trata-se de crime formal, de consumação antecipada, que se perfaz com o simples ato de oferecer ou prometer a vantagem indevida, independentemente da aceitação por parte do funcionário público ou da efetiva prática ou omissão do ato de ofício.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “O crime de corrupção ativa se consuma com a simples oferta de vantagem indevida a funcionário público, sendo desnecessária a aceitação”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10072473720228110042, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/11/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2025)
.

A instrução processual demonstrou, de forma cristalina, que o apelante, após ser detido, ofereceu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à guarnição policial para que fosse liberado, ou seja, para que os agentes deixassem de praticar ato de ofício (a prisão em flagrante e condução à delegacia). O depoimento dos policiais é claro nesse sentido e não foi desconstituído pela defesa.

Assim, o delito consumou-se no momento da oferta, sendo incabível o reconhecimento da tentativa ou a absolvição por atipicidade.

Outrossim, deve ser rechaçada a alegação de que a embriaguez do réu excluiria o dolo ou a culpabilidade. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal (artigo 28, II, do Código Penal). O apelante ingeriu bebida alcoólica voluntariamente e assumiu o risco de praticar condutas ilícitas, não havendo que se falar em isenção de pena ou redução de culpabilidade, mormente quando demonstrado que ele tinha consciência da ilicitude ao tentar subornar os policiais para evitar a prisão.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que “a
embriaguez não justifica a incidência da circunstância atenuante inominada do art. 66 do CP, mormente quando se tratar de embriaguez voluntária e não houver provas do comprometimento psíquico do acusado no momento do delito”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00057861320178110013, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 29/08/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2025)
.

Passo à análise da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento, ponto em que o recurso merece parcial acolhimento.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, exasperando a pena na fração correta. Não havendo causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva restou concretizada em patamar inferior a quatro anos.

Entretanto, ao fixar o regime inicial fechado, o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na reincidência do apelante.

Com a devida vênia, tal entendimento comporta reforma. Embora o artigo 33, § 2o, do Código Penal estabeleça critérios para a fixação do regime, a interpretação sistemática e os princípios da proporcionalidade e individualização da pena levaram o Superior Tribunal de Justiça a editar a Súmula 269, que dispõe: “
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

No caso em tela, verifica-se a perfeita subsunção dos fatos ao verbete sumular. O apelante foi condenado a uma pena total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (além da detenção), patamar este inferior a quatro anos. Ademais, na primeira fase da dosimetria, todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ou neutras, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

A propósito, este Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA AUMENTO EXPRESSIVO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL DE 1/6. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se busca a revisão da dosimetria da pena aplicada por condenação no crime de receptação, com alegação de desproporcionalidade no aumento da pena-base diante da existência de apenas uma circunstância judicial negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o aumento aplicado na pena-base, com fundamento exclusivo em maus antecedentes, observa proporcionalidade e motivação idônea; (ii) estabelecer o parâmetro adequado de exasperação quando há apenas uma circunstância judicial negativa; (iii) determinar se reincidência e confissão espontânea devem ser compensadas; e (iv) verificar a adequação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração significativa da pena-base, fundada unicamente em maus antecedentes, sem motivação concreta que justifique o incremento aplicado, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

4. O Superior Tribunal de Justiça adota, como parâmetro orientador, a fração de 1/6 sobre o mínimo legal (ou 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo) para cada circunstância judicial negativa, exigindo motivação específica para aumento superior (AgRg no REsp 2.170.036/MS; AgRg no HC 603.620/MS).

5. Acolhe-se o pleito defensivo para que o aumento da pena-base observe o parâmetro jurisprudencial de 1/6 sobre o mínimo legal, porquanto apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, inexistindo motivação concreta que justifique exasperação superior.

6. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea possuem igual preponderância, devendo ser compensadas integralmente.

7. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, considerando a pena inferior a quatro anos e a reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A majoração da pena-base acima da fração de 1/6, quando apenas uma circunstância judicial é desfavorável, exige fundamentação concreta e idônea. 2. A exasperação da pena-base limita-se, em regra, a 1/6 quando há uma única vetorial negativa. 3. A reincidência e a confissão espontânea devem ser compensadas integralmente.
4. O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena é inferior a quatro anos e o réu é reincidente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 180, caput; 59; 61, I; 65, III, “d”; 33, § 2o, “c”, e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.170.036/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 3.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9.10.2020.

(N.U 1000853-77.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POLUIÇÃO SONORA (ART. 54, CAPUT, DA LEI N.o 9.605/1998). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAL E AFERIÇÃO TÉCNICA (DECIBELÍMETRO). ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES AMBIENTAIS DE PERIGO ABSTRATO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. HABITUALIDADE DELITIVA QUE OBSTA BAGATELA. TESE SUBSIDIÁRIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 01 ano, 08 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de poluição sonora decorrente do uso de som automotivo em níveis superiores aos permitidos pela legislação (62,3 dB(A)), em desacordo com as normas ambientais. II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) se a conduta é materialmente atípica pela aplicação do princípio da insignificância; e (iii) se o regime inicial fechado deve ser mantido diante do quantum da pena e das condições pessoais do réu. III. Razões de decidir

3.

A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelo auto de infração, infográfico de aferição por decibelímetro e depoimento harmônico do policial militar ambiental, que confirmou a emanação de ruídos acima do limite legal de 60 dB(A) para o período diurno em área mista.

4.

O crime previsto no art. 54 da Lei n.o 9.605/1998 é formal e de perigo abstrato, sendo a potencialidade de dano à saúde humana suficiente para a configuração típica, o que afasta a necessidade de resultado naturalístico.

5.

O princípio da insignificância é inaplicável ao caso, pois a norma jurídica tutela o meio ambiente como bem difuso e indisponível. Além disso, a multirreincidência e os maus antecedentes do agente demonstram desprezo sistemático pelo ordenamento jurídico, impedindo o reconhecimento da bagatela.

6.

No que tange ao regime prisional, embora a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e conduta social) obstem o regime aberto (Súmula 269 do STJ), a fixação do regime inicial fechado para pena inferior a dois anos em crime sem violência ou grave ameaça mostra-se desproporcional, devendo ser fixado o regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e provido parcialmente, apenas para abrandar o regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto. Teses de julgamento: “1. O depoimento de policiais, quando em consonância com as demais provas dos autos (como aferição técnica), é meio idôneo para sustentar a condenação por crime ambiental. 2. O delito de poluição sonora do art. 54 da Lei n.o 9.605/1998 é de perigo abstrato e a aplicação do princípio da insignificância exige cautela, sendo inviabilizado pela reiteração delitiva do agente. 3. A fixação de regime inicial fechado para penas de curta duração em crimes sem violência ou grave ameaça deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda que o réu seja reincidente.”

Dispositivos legais citados: Lei n.o 9.605/1998, art. 54, caput; Código de Processo Penal (CPP), art. 155; Código Penal (CP), art. 44, 59 e 61; Resolução CONAMA 001/90; NBR 10.151. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 269, AgRg no RMS 61.894/MS, EREsp 1.417.279/SC, HC 404.507/PE, AgRg no HC n. 1.028.445/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 08, N.U 1014498-77.2018.8.11.0000, N.U 0000058-65.2017.8.11.0053. (N.U 1004189-71.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Helan Diego da Conceição Barbosa
, tão somente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026